Tribunal: TJDFT
Processo: 0742380-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742380-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NEUSA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 172182709 do processo n. 0718394-79.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra si por Neusa Ferreira Lima, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante “que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 52032110), a agravante alega a inexistência do periculum in mora. Afirma que a autora/agravada recebeu os atendimentos iniciais em ambulatório, sendo que o custeio da internação se limitaria às 12 (doze) primeiras horas, em razão do cumprimento de carência contratual, haja vista a adesão da beneficiária ao plano em 5/9/2023. Alega a recorrente ter dado imediato cumprimento à determinação judicial tão logo cientificada. Apesar disso, insurge-se contra o valor fixado a título de multa cominatória, reputando-a desproporcional. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da determinação de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão, de modo a desonerá-la do custeio do medicamento e da multa. Preparo recolhido aos IDs 52032113 e 52032112. Na decisão de ID 52090681, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta. A recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta, consoante certidão de ID 53113259. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos de origem (processo n. 0718394-79.2023.8.07.0020), verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, sobreveio prolação de sentença no Juízo a quo, com o seguinte dispositivo: [...] Pelo exposto, confirmo a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar à empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC [...]. Diante disso, ocorreu perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar apresentado na inicial da ação). Os questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora